Tribunal: TJSP
Processo: 2319259-34.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, alegando omissão quanto à discussão prévia da matéria em exceção de pré-executividade.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, alegando omissão quanto à discussão prévia da matéria em exceção de pré-executividade.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de que a matéria debatida nos embargos à execução já foi discutida em sede de exceção de pré-executividade com decisão desfavorável e transitada em julgado.

III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, pois todas as questões foram devidamente examinadas.
4. A decisão está devidamente fundamentada, apreciando suficientemente os fundamentos aptos a influir na formação da convicção do julgador.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A modificação do julgado deve ser buscada por meios processuais adequados.

Legislação Citada: CF/1988, art. 150, VI, "a".